Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, quanto aos comprovantes de pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETÂNIA MARIA DE SOUZA SANTOS e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS (ID: 22759932). Após, ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar quanto aos pedidos de ID: 22693916. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador